Tribunal: CARF
Processo: 11234.721400/2023-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721400/2023-20
ACÓRDÃO
3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DÍNAMO ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
APURAÇÃO CUMULATIVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS
APLICADOS E NÃO APLICADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL (AUTONOMIA E
DEPENDÊNCIA).
As receitas com serviços não aplicados às obras de construção civil se
sujeitam ao regime não cumulativo, visto estarem dissociados, serem
autônomos, em relação a tal construção.
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade
quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as
peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra
nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe
confere para se defender.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 48205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/05 que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS/Pasep relativas aos períodos de apuração de janeiro de
2019 a dezembro de 2020.
No Relatório Fiscal às folhas 32/59, após descrever os procedimentos adotados
durante a fiscalização, o autuante informa, em síntese, que:
TÍTULO IV – DAS INFRAÇÕES
21. Conforme já demonstrado neste Relatório Fiscal, o sujeito passivo
apurou, nas EFD-Contribuições, valores a pagar das contribuições para o
Pis/Pasep e Cofins, mas não os declarou em DCTF e nem efetuou os
recolhimentos. Ressalte-se que o mesmo foi cientificado, no curso do
procedimento fiscal, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, da
possibilidade de confessar e quitar débitos relativos a períodos e
contribuições abrangidos pelo procedimento fiscal, com os benefícios
previstos no § 2o do art. 3o da Medida Provisória no 1.160, de 12 de janeiro
Fl. 48206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
3
de 2023, observando, para tanto, os procedimentos estipulados na
Instrução Normativa RFB no 2130, de 31 de janeiro de 2023, mas não
adotou qualquer providência. Assim, as diferenças a pagar apuradas nas
EFD-Contribuições devem ser lançadas de ofício. No entanto, há que se fazer
correções nos valores apurados, conforme se passa a demonstrar.
22. O sujeito passivo apurou, nas EFD-Contribuições, as contribuições para o
Pis/Pasep e Cofins exclusivamente pelo regime cumulativo, de que trata a
Lei no 8.718, de 27 de novembro de 1998, em relação ao total de suas
receitas. No entanto, uma vez que tributou o IRPJ pela sistemática do Lucro
Real, nos anos de 2019 e 2020, enquadrava-se na obrigatoriedade de
apuração das contribuições pelo regime não-cumulativo, instituído pelas
Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, salvo se estivesse enquadrado em algumas das hipóteses previstas no
art. 8o, incisos I a V, da Lei no 10.637, de 2002, e nos arts. 10, incisos I ao VI,
e 15, inciso V, da Lei no 10.833, de 2003, a seguir transcritos:
(...)
23. Logo, aplica-se ao contribuinte a regra geral de tributação das
contribuições para o Pis/Pasep e Cofins, prevista nas leis referidas. Contudo,
os mesmos dispositivos acima transcritos preveem hipóteses em que as
receitas auferidas direcionam a apuração das contribuições para o regime
cumulativo, em relação a essas receitas. Essas hipóteses estão previstas nos
incisos VII a XIII do art. 8a da Lei no 10.637, de 2002, e nos incisos VII a XXX
do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003. No caso em tela, considerando as
atividades desempenhadas pela fiscalizada, os demonstrativos de
faturamento e notas fiscais apresentados, as receitas auferidas somente
poderiam estar enquadradas na hipótese prevista no inciso XX, do art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 8o:
(...) XX - as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil;
....................
24. Contudo, verificando os documentos apresentados pela fiscalizada, vê-
se que nem todas as receitas auferidas se enquadram como decorrentes de
execução de obras de construção civil. Ao contrário, parte das receitas
auferidas decorrem de atividades outras, relacionadas a atividades de
prestação de serviços de distribuição de energia elétrica, como poda de
árvores, leitura de medidores de consumo, limpeza de logradouros,
inspeção (perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas), cobrança de
dívida e negociação com clientes, dentre outros.
Fl. 48207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
4
25. Sobre o alcance do termo “execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil”, torna-se relevante trazer o
entendimento da Receita Federal do Brasil sobre o assunto, manifestado,
por exemplo, na Solução de Consulta no 43 – Cosit, de 14 de fevereiro de
2019:
(...)
26. Portanto, no ramo de atividade da fiscalizada, as atividades de
construção e manutenção de redes de transmissão e de distribuição de
energia, e de construção e manutenção de linhas vivas e de redes
subterrâneas, enquadram-se no conceito de obras de construção civil. Por
conseguinte, as receitas decorrentes dessas atividades, quando forem
objeto de contrato de empreitada, subempreitada ou construção por
administração, sujeitam-se ao regime cumulativo das contribuições. No
entanto, a fiscalizada submeteu a integralidade das suas receitas ao regime
cumulativo como se todas elas decorressem exclusivamente de serviços de
obras de construção civil. Assim, faz-se necessário verificar, a partir das
operações listadas pelo sujeito passivo nas planilhas intituladas
Faturamento 2019 e Faturamento 2020, em confronto com as notas fiscais
de prestação de serviço apresentadas, quais operações não estão
enquadradas como execução de obras de construção civil, em face do
entendimento da RFB, exposto na Solução de Consulta acima.
(...)
39. A fiscalizada presta serviços de atendimento emergencial, corte e
religação, ligação nova, inspeção em unidades consumidoras, poda de
árvores, medição de carga, negociação de dívidas, leitura e entrega de
contas, para empresas distribuidoras de energia elétrica, conforme consta
na sua página na Internet e já foi mencionado neste Relatório Fiscal. Alguns
desses serviços, como ligação de energia e inspeção, podem até ser
enquadrados como serviços auxiliares ou complementares de construção
civil. No entanto, para enquadramento das receitas dessas atividades na
hipótese prescrita no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, seria
imperativo que as mesmas estivessem englobadas num contrato de
execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, conforme exposto na Solução de Consulta no 43 – Cosit, de
2019. Se a fiscalizada assume contratualmente a responsabilidade de, em
nome de uma empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica,
atender clientes, fazer cortes, ligação ou religação de energia, inspecionar a
rede de distribuição ou a conformidade de unidades consumidoras, efetuar
poda de árvores para proteção da fiação, ou seja, executar as atividades
próprias da empresa contratante, tais atividades jamais poderão ser
enquadradas na mencionada hipótese legal entendimento da Receita
Fl. 48208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
5
Federal do Brasil sobre o assunto, manifestado, por exemplo, na Solução de
Consulta no 43 – Cosit, de 14 de fevereiro de 2019:
(...)
26. Portanto, no ramo de atividade da fiscalizada, as atividades de
construção e manutenção de redes de transmissão e de distribuição de
energia, e de construção e manutenção de linhas vivas e de redes
subterrâneas, enquadram-se no conceito de obras de construção civil. Por
conseguinte, as receitas decorrentes dessas atividades, quando forem
objeto de contrato de empreitada, subempreitada ou construção por
administração, sujeitam-se ao regime cumulativo das contribuições. No
entanto, a fiscalizada submeteu a integralidade das suas receitas ao regime
cumulativo como se todas elas decorressem exclusivamente de serviços de
obras de construção civil. Assim, faz-se necessário verificar, a partir das
operações listadas pelo sujeito passivo nas planilhas intituladas
Faturamento 2019 e Faturamento 2020, em confronto com as notas fiscais
de prestação de serviço apresentadas, quais operações não estão
enquadradas como execução de obras de construção civil, em face do
entendimento da RFB, exposto na Solução de Consulta acima.
(...)
39. A fiscalizada presta serviços de atendimento emergencial, corte e
religação, ligação nova, inspeção em unidades consumidoras, poda de
árvores, medição de carga, negociação de dívidas, leitura e entrega de
contas, para empresas distribuidoras de energia elétrica, conforme consta
na sua página na Internet e já foi mencionado neste Relatório Fiscal. Alguns
desses serviços, como ligação de energia e inspeção, podem até ser
enquadrados como serviços auxiliares ou complementares de construção
civil. No entanto, para enquadramento das receitas dessas atividades na
hipótese prescrita no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, seria
imperativo que as mesmas estivessem englobadas num contrato de
execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, conforme exposto na Solução de Consulta no 43 – Cosit, de
2019. Se a fiscalizada assume contratualmente a responsabilidade de, em
nome de uma empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica,
atender clientes, fazer cortes, ligação ou religação de energia, inspecionar a
rede de distribuição ou a conformidade de unidades consumidoras, efetuar
poda de árvores para proteção da fiação, ou seja, executar as atividades
próprias da empresa contratante, tais atividades jamais poderão ser
enquadradas na mencionada hipótese legal
Em seguida, o autuante relaciona cada uma das empresas tomadoras dos
serviços, considerando como sujeitas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins pelo regime não cumulativo as operações de poda de árvores, leitura
de consumo e inspeção de unidades consumidoras, serviços descritos como
Fl. 48209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
6
atendimento a clientes, cobrança e negociação de dívidas de clientes, corte e
religação, ligação de novos clientes, ligação provisória, vistoria comercial, carga e
descarga, gestão de almoxarifado, inspeção e normalização, pois não se
enquadram na hipótese prevista no art. 10, inciso XX, da Lei no 10.833, de 2003,
uma vez que não se referem a serviços de execução de obras de construção civil.
Cientificada dos autos de infração em 05/06/2023 por meio de sua caixa postal,
conforme informado à folha 46.816, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, em 05/07/2023 a contribuinte anexou
impugnação, às folhas 46.825/46.861, ilustrada com doutrina e jurisprudência,
sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:  Requer que seja informado no sistema
Brasil que os créditos tributários estão com a exigibilidade suspensa em função da
impugnação, na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN, bem
como nos termos do artigo 74, parágrafo 18, da Lei no 9.430, de 1996.  A autoridade fazen
pela impugnante não decorreriam de obras de construção civil e, em
consequência, supostamente estariam sujeitas ao PIS e à Cofins pelo regime não
cumulativo, em cristalino erro de enquadramento ensejador de nulidade por vício
material.  A autuação não identifica qu
ais seriam essas receitas, limitando-se a listar
valores sem a menor indicação daquilo a que corresponderia cada um deles. As
considerações genéricas do auto de infração são, para esse fim, inteiramente
imprestáveis. Não basta dizer que as receitas não decorrentes da construção civil
estão sujeitas ao regime não cumulativo, mas é preciso mostrar, também, que as
receitas sobre as quais aplicou-se o regime não cumulativo não decorrem de
construção civil, e isso não foi feito.  Não foram analisados os contrat
os relativos às operações, mas tão somente
realizada uma apuração por amostragem dos faturamentos da impugnante, a fim
de enquadrá-los no regime não cumulativo apenas porque, supostamente, “os
serviços são tributados pelo regime não -cumulativo”, o que, aliás, não é verdade.  Além dis
hipótese, a impugnante faria jus, embora disponha de todas as informações
necessárias.  Resta cristalino que a autoridade fiscal não cumpriu com os requisi
tos legais
para efetuar o lançamento tributário, utilizando-se apenas de suposições para
chegar às suas equivocadas conclusões. Em nenhum momento a autoridade
solicitou qualquer contrato de prestação de serviços da impugnante, o que
evidencia uma falta de diligência e imparcialidade na análise do caso.  O auto de infração
seria o fato gerador do tributo cobrado. Não é aceitável que a omissão do
contribuinte, alegada pelo fiscal, possa servir como justificativa para a ausência de
Fl. 48210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
7
especificação do fato gerador. Mesmo que houvesse ocorrido a referida omissão,
estaríamos diante de uma autuação que não observa o artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), o que a torna nula por vício material.  Ao dis
correr sobre o regime cumulativo de apuração e pagamento do PIS e da
Cofins, a impugnante ressalta que no referido regime as empresas não têm a
possibilidade de aproveitar créditos das contribuições pagas em etapas anteriores
da cadeia produtiva, limitação claramente evidenciada nos contratos de prestação
de serviços de construção civil da impugnante, os quais demonstram claramente a
aplicação do regime cumulativo de apuração.  Portanto, é imprescindível que a autorid
informações contratuais pertinentes, a fim de garantir uma interpretação correta
e justa das obrigações fiscais da impugnante.  Serviço de poda de árvores, por exemplo,
como tributável no regime não cumulativo, por se tratar de um serviço auxiliar dos
contratos que a impugnante firmou com os tomadores de serviço, visando obras
de construção civil, que é e sempre foi tributado pelo regime cumulativo do PIS e
da Cofins.  Os contratos da impugnante com seus clientes (DOC. 02), os
tomadores dos seus
serviços, não trazem detalhamento do serviço que devem ser realizados, apenas
preveem definições de “obra”, “serviços”, “reforma” e “reforma de pequeno
valor”, uma vez que se trata de um contrato global, por meio do qual a
impugnante fica responsável por todo o funcionamento das linhas elétricas.  Esses serviços
firmados pela impugnante com seus tomadores de serviço, os quais têm como
objetivo principal a realização de obras de construção civil, que sempre foram
tributadas pelo regime cumulativo do PIS e da Cofins.  Tal cenário se diferencia compl
empresa é contratada exclusivamente para o serviço de “poda de árvore”, ainda
que não seja a sua atividade principal, isto porque, conforme demonstrado e
comprovado pelos contratos acostados, tal serviço é, para a impugnante, uma
atividade meio, essencial para a realização do objeto do contrato, qual seja, obra
de construção civil.  A impug
nante, com o objetivo de fortalecer e corroborar todas as informações
apresentadas nos contratos, anexa à impugnação seus lançamentos contábeis
(DOC. 03), os quais demonstram de maneira clara e objetiva que a aglutinação de
todas as receitas foi realizada de acordo com as melhores práticas contábeis e em
conformidade com a legislação aplicável às contribuições ao PIS e à Cofins.  Através dos l
adequada classificação e registro das receitas, evidenciando que a impugnante
seguiu todas as normas e diretrizes contábeis necessárias para o correto
reconhecimento e apuração das contribuições devidas ao PIS e à Cofins. Essa
Fl. 48211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
8
documentação reforça a transparência e a confiabilidade das informações
financeiras da impugnante, respaldando sua posição de que o tratamento dado às
receitas está em pleno acordo com as melhores práticas e com a legislação
vigente.  Cabe à autoridade fazendária considerar esses documentos contábeis como
prova substancial da adequação das práticas contábeis adotadas pela impugnante
em relação ao PIS e à Cofins no regime cumulativo.  Os serviços semelhantes, a serem ex
construção civil, devidamente incluídos no respectivo contrato, não podem ser
segregados da atividade fim para serem desenquadrados do regime cumulativo,
nos termos do art. 10, XX, da Lei no 10.833, de 2003.  É importante ressaltar o entendimento
do Brasil(RFB) na Solução de Consulta Cosit no 43, de 2020, na qual a RFB
esclarece que, mesmo que os serviços estejam inicialmente enquadrados no
regime não cumulativo, quando fazem parte de um contrato global, é necessário
atribuir-lhes o regime cumulativo, desde que estejam diretamente relacionados
aos serviços de construção civil, como é o caso dos serviços prestados pela
impugnante.  O entendimento estabelecido pela própria RFB na mencionada solução
consulta é mais um respaldo jurídico relevante para a impugnante, reforçando sua
posição de que a tributação pelo regime cumulativo é aplicável aos serviços
auxiliares presentes nos contratos globais.  As soluções de consulta Cosit
emitidas pela Receita Federal do Brasil (RFB)
possuem efeito vinculante aos demais órgãos da RFB, incluindo a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento(DRJ) responsável pelo julgamento da presente
impugnação.  A observância do entendimento jurisprudenci
al do CARF, em consonância com as
soluções de consulta vinculantes da RFB, assegura tanto o princípio da segurança
jurídica como o princípio contábil da continuidade, o qual preconiza que as
empresas devem ser tratadas como entidades em funcionamento contínuo, com
suas atividades sendo conduzidas de forma regular e estável.
Essa abordagem promove uma maior previsibilidade e estabilidade nas relações
entre o contribuinte e a administração pública, favorecendo um ambiente
tributário saudável e respeitando os direitos e garantias dos contribuintes.  A autoridade f
aduziu suposta falta de recolhimento dos valores referentes às receitas auferidas e
tributadas no regime cumulativo, o que também merece ser prontamente
refutado, isto porque a autuação é completamente insubsistente, visto que todos
os valores pertinentes ao crédito tributário foram devidamente recolhidos ou
compensados.
Fl. 48212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
9  Os documentos e cálculos apresentados durante a fis

forma incontestável a exatidão dos valores recolhidos.  A impugnante buscou guarida em um
resposta técnica através da apresentação de quesitos para que seja elaborado um
Laudo Técnico Especializado. Destarte, diante do curto espaço de tempo e da
complexidade da matéria abordada e da quantidade de documentação necessária
para elaboração do referido estudo especializado, requer o prazo suplementar de
45 dias para a juntada posterior, nos termos do artigo art. 21, I, da Lei no 14.107,
de 2005.  A possibilidade de juntada posterior de provas no processo administrativo fiscal
está em conformidade com o princípio da verdade material, que visa garantir que
o processo administrativo fiscal busque a verdade dos fatos, independentemente
de formalismos excessivos.  Considerando a não ciência prévia das irregularidades apon
infração, requer a realização de diligência a fim de apurar a inexistência e
invalidade do referido auto, quanto à impossibilidade de considerar certas receitas
como sujeitas ao regime não cumulativo, uma vez que se referem a operações
auxiliares aos contratos firmados pela impugnante.  Ao final, requer

a) Verificadas as alegações recursais, seja dado provimento à impugnação,
cancelando integralmente o auto de infração, incluindo as multas impostas, nos
termos expostos na presente minuta.
b) Subsidiariamente, caso essa DRJ não entenda pelo acolhimento do pedido retro,
requer a conversão em diligência para a devida apuração da necessidade de
adequação das receitas no regime cumulativo, com a oitiva da impugnante.
c) Apresentação posterior de “Laudo/Relatório Técnico Especializado”, em razão
do curto espaço de tempo para elaboração.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 105-012.758 que apresenta o seguinte resultado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
APURAÇÃO CUMULATIVA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS APLICADOS E
NÃO APLICADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL (AUTONOMIA E DEPENDÊNCIA).
As receitas com serviços não aplicados às obras de construção civil se sujeitam ao
regime não cumulativo, visto estarem dissociados, serem autônomos, em relação
a tal construção.
Fl. 48213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
10
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade quando a exigência
fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis,
contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da
infração cometida e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Dos fatos
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/05 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Impugnação, em que pese os dois contratos juntados, bem
Fl. 48214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
11
como escrituração contábil, não apresentou elemento novo no recurso voluntário capaz de elidir o
feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
“Nulidade Quanto à alegada nulidade dos autos de infração por vício material,
destaque-se, inicialmente, que as hipóteses de nulidade dos autos de infração
estão definidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso concreto, vê-se que não ocorreram as hipóteses previstas no dispositivo
acima, já que os autos de infração foram lavrados por servidor competente,
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Ademais, diferentemente do que alega a impugnante, os autos de infração
possuem completa descrição dos fatos e o respectivo enquadramento legal, não
havendo qualquer vício formal ou cerceamento do direito de defesa da
contribuinte.
O fato de as receitas auferidas pela contribuinte decorrerem ou não de obras de
construção civil e, consequentemente, se sujeitarem ao regime cumulativo ou ao
regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
constitui-se em matéria de mérito a ser oportunamente analisada neste voto,
inclusive com apreciação dos elementos comprobatórios anexados ao processo,
não acarretando, entretanto, qualquer nulidade do lançamento de ofício.
No que tange à alegação de que não foram deduzidos os supostos créditos aos
quais a impugnante faria jus, essa também não é causa de nulidade. Essa questão
também é afeta ao mérito, quantificando o valor do crédito tributário lançado de
ofício, e será mais adiante analisada neste voto. Acrescente-se que a suposta
pertinência da alegação acarretaria, no máximo, a improcedência, total ou parcial,
do lançamento de ofício.
O fato gerador dos autos de infração foi o auferimento de receitas pela
contribuinte sem as oferecer à tributação pelo regime de apuração aplicável à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, bem como o fato de sequer ter
confessado ou recolhido os débitos informados na EFDContribuições, ainda que
incorretamente apurados pelo regime cumulativo.
Os serviços que originaram as receitas em questão foram devidamente descritos
no Relatório Fiscal, não tendo o autuante se limitado a listar valores, como
Fl. 48215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
12
afirmou a Impugnante, que equivocadamente considerou as alegações do agente
do Fisco “inteiramente imprestáveis”.
Assim consta do Relatório Fiscal:
15. (...) No dia 15/03/2023, o sujeito passivo apresentou a petição de folhas
788/790, instruída com documentos de folhas 791/15.944, compostos de
planilhas em arquivos não pagináveis denominadas Faturamento 2019 e
Faturamento 2020, relacionando as operações que compuseram o
faturamento registrado nos anos de 2019 e 2019, e notas fiscais de serviços
diversas e pedido de prorrogação de prazo, por mais dez dias, para
complementar a apresentação das notas fiscais.
(...)16. No dia em 05/04/2023, o sujeito passivo apresentou outras notas
fiscais de serviço por ele emitidas, em formatos PDF e xml (como arquivos
não pagináveis), além de demonstrativos em formato de planilhas como
arquivos
não
pagináveis(fls.
15.953/46.811).
A
identificação
dos
documentos apresentados nos dias 15/03/2023 e 05/04/2023 compõe o
Anexo I deste Relatório Fiscal.
(...)22. O sujeito passivo apurou, nas EFD-Contribuições, as contribuições
para o Pis/Pasep e Cofins exclusivamente pelo regime cumulativo, de que
trata a Lei no 8.718, de 27 de novembro de 1998, em relação ao total de
suas receitas. No entanto, uma vez que tributou o IRPJ pela sistemática do
Lucro Real, nos anos de 2019 e 2020, enquadrava-se na obrigatoriedade de
apuração das contribuições pelo regime não-cumulativo, instituído pelas
Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, salvo se estivesse enquadrado em algumas das hipóteses previstas no
art. 8o, incisos I a V, da Lei no 10.637, de 2002, e nos arts. 10, incisos I ao VI,
e 15, inciso V, da Lei no 10.833, de 2003, a seguir transcritos:
(...)24. Contudo, verificando os documentos apresentados pela fiscalizada,
vê-se que nem todas as receitas auferidas se enquadram como decorrentes
de execução de obras de construção civil. Ao contrário, parte das receitas
auferidas decorrem de atividades outras, relacionadas a atividades de
prestação de serviços de distribuição de energia elétrica, como poda de
árvores, leitura de medidores de consumo, limpeza de logradouros,
inspeção (perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas), cobrança de
dívida e negociação com clientes, dentre outros.
(...)
26. Portanto, no ramo de atividade da fiscalizada, as atividades de
construção e manutenção de redes de transmissão e de distribuição de
energia, e de construção e manutenção de linhas vivas e de redes
subterrâneas, enquadram-se no conceito de obras de construção civil. Por
conseguinte, as receitas decorrentes dessas atividades, quando forem
objeto de contrato de empreitada, subempreitada ou construção por
Fl. 48216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
13
administração, sujeitam-se ao regime cumulativo das contribuições. No
entanto, a fiscalizada submeteu a integralidade das suas receitas ao regime
cumulativo como se todas elas decorressem exclusivamente de serviços de
obras de construção civil. (...)O autuante identificou quais operações
considerou não enquadradas como execução de obras de construção civil,
em face do entendimento da RFB exposto na Solução de Consulta Cosit no
43, de 14 de fevereiro de 2019, cujos trechos transcreveu. E pelas razões de
defesa apresentadas, constata-se que a impugnante compreendeu
plenamente os fundamentos da autuação, não se vislumbrando, portanto,
qualquer cerceamento do seu direito de defesa.
Dissolve-se, assim, a alegação de nulidade dos autos de infração.
Diligência
A impugnante requer a realização de diligência para a apuração da necessidade
de adequação das receitas ao regime cumulativo por ela adotado, com a oitiva da
impugnante. Trata se do próprio mérito do presente litigio, e não se vislumbra em
que a realização de diligência possa ser necessária para a formação da convicção
deste julgador. Diante da farta documentação anexada ao presente processo,
indefiro o pleito da interessada.
Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de
construção civil
A contribuinte tributou, pelo regime cumulativo, diversas receitas que, segundo
seu entendimento, se enquadram no art. 10, XX c/c o art. 15, V da Lei no 10.833,
de 2003. O referido dispositivo constitui uma das exceções ao regime não
cumulativo, cujo teor traz-se a seguir, in verbis:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o :
(....)XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada
ou subempreitada, de obras de construção civil;
(....)Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei n o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta
Lei;
(...)
(Grifei)
Em síntese, o autuante considerou que os serviços prestados pela autuada não se
referem a serviços de execução de obras de construção civil, e,
consequentemente, não estão sujeitos à apuração do PIS e da Cofins pelo regime
cumulativo. Esses serviços referem-se a operações de poda de árvores, leitura de
Fl. 48217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
14
consumo e inspeção de unidades consumidoras, serviços descritos como
atendimento a clientes, cobrança e negociação de dívidas de clientes, corte e
religação, ligação de novos clientes, ligação provisória, vistoria comercial, carga e
descarga, gestão de almoxarifado e inspeção e normalização.
Inicialmente cabe observar a distinção entre os chamados “serviços de construção
civil” e as denominadas “obras de construção civil”, já manifestada em diversas
Soluções de Consulta emitidas pela RFB, em que se busca estabelecer a aplicação
das disposições contidas no art. 10, XX c/c o art. 15, V da Lei no 10.833, de 2003,
às receitas obtidas em decorrência de variadas atividades econômicas
desenvolvidas pelos contribuintes.
É o caso da Solução de Consulta RFB/Cosit no 43, de 14 de fevereiro de 2019,
citada pelo autuante, cuja ementa relativa à Cofins – idêntica à da Contribuição
para o PIS/Pasep – transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL -COFINS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ESPECIALIZADO. REGIME CUMULATIVO E
NÃO CUMULATIVO. APLICAÇÃO.
As receitas decorrentes de serviços não aplicados à execução da obra de
construção civil, tais como os serviços técnicos-especializados de laudos,
inspeções, assessoria técnica, etc. não estão abrangidas pelo regime
cumulativo da Cofins de que trata o inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de
2003.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10; Lei no 9.718, de 1998; Lei
Complementar no 116, de 2003; Lei no 8.666, de 1993; Lei no 5.194, de 1966.
Da referida Solução de Consulta se extrai os seguintes trechos, com os destaques
do original:
27. Tendo em vista que o inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 (c/c
o inciso II do seu art. 15) não teve como condão direcionar a não aplicação
do regime de apuração não cumulativa a determinadas espécies de obras
de construção civil (tanto que não adotou uma definição específica para o
termo), mas sim a obras de construção civil em seu sentido comum, pode-se
afirmar que estão abarcadas nesse conceito os trabalhos de engenharia
que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e
outros procedimentos similares, transformam o espaço no qual são
aplicadas.
28. Podemos, portanto, citar como exemplos claros e corriqueiros de Obras
de Construção Civil:
1. Construção, reforma, ampliação, demolição e reparação de
edifícios;
Fl. 48218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
15
2. Construção, reparação e conservação de rodovias, ferrovias, vias
urbanas, pontes, viadutos, túneis, galerias e metropolitanos;
3. Construção de usinas e portos; e
4. Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações,
água e transporte por dutos.
DO ENGLOBAMENTO OU NÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO
TERMO
“OBRAS
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL”
NA
LEGISLAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS
29. Persistem dúvidas se a aplicação do termo “Obras de construção civil”
posto no dispositivo em exame (inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de
2003) alcança ou não os “Serviços de construção civil”.
(...)
34. Pela leitura do conceito de serviços de construção civil (ou, similarmente,
serviços de engenharia) e até mesmo numa leitura rápida e irrefletida do
ADN Cosit no 30, de 1999, pode-se pensar que todo serviço de construção
civil aplicado a uma obra do mesmo ramo está abarcado no conceito de
“obras de construção civil” trazido pelo inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833,
de 2003, e, consequentemente, qualquer serviço de construção civil estaria
sujeito ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins instituído pelo dispositivo.
35. Porém, esse entendimento é completamente equivocado. Vejamos
novamente a leitura do texto legal:
(...)
36. Ora, o dispositivo é claro no sentido de afirmar que apenas as receitas
oriundas das obras de construção civil executadas sob o regime de
administração, empreitada ou subempreitada é que estão excluídas do
regime de apuração não cumulativa dos dois tributos em comento.
37. Os serviços auxiliares e complementares incluídos em tais contratos de
obra é que devem ser abarcados pela regra de cumulatividade, não os
serviços de construção civil contratados independentemente da conclusão
de uma obra de construção civil.
38. Para maiores esclarecimentos, faz-se necessário elucidar a finalidade de
cada um desses tipos de contrato (administração, empreitada ou
subempreitada):  Contrato por administração ou a preço de custo
- nesse regime, a
construtora contratada é responsável pela execução da obra e cobra para
isso uma comissão por administração. É também chamada de preço de
custo porque é no final da execução da obra que o contratante saberá de
fato quanto teve que pagar pelo serviço completo.
Fl. 48219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
16  Contrato
por empreitada - o proprietário da obra contrata um empreiteiro
(normalmente, construtora), que se obriga a realizar e entregar uma obra
específica, mediante remuneração previamente estabelecida. É também
chamado de contrato a preço fixo.  Contrato por s
ubempreitada - ocorre quando uma construtora contrata
um terceiro para realizar empreitada. Essa empreiteira (subcontratada) está
responsável pela execução da obra, sob a supervisão do construtor.
39. Nas três espécies de contrato, vemos que o seu objetivo é entregar a
obra de construção civil concluída. Para a conclusão da obra, na maioria das
vezes faz-se necessário utilizar-se de serviços auxiliares e complementares
da construção civil como instalação e montagem de elevadores, pintura
predial, etc. Esses serviços de construção civil, quando aplicados à execução
da obra e forem vinculados ao mesmo contrato de administração,
empreitada ou subempreitada, é que estão abarcados pela regra esculpida
no inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
40. O serviço de construção civil executado apenas para finalidade de
acrescentar uma utilidade à edificação, sem um contrato de obra vinculado
no respectivo momento, foge completamente ao comando aqui discutido,
devendo as receitas decorrentes do contrato desse serviço (ainda que
executados sob o regime de administração, empreitada ou subempreitada)
serem calculadas de acordo com o regime de apuração não cumulativa
cujas diretrizes estão estampadas na Lei no 10.637, de 2002 (Contribuição
para o PIS/Pasep), e na Lei no 10.833, de 2003(Cofins).
41. Entende-se que um serviço de construção civil é vinculado a contrato de
administração, empreitada ou subempreitada de obra de construção civil
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é
responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de
tal prestação de serviços.
42. Em resumo, submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (regime anterior) em razão do comando estatuído
pelo inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 (c/c o inciso II do art. 15
do mesmo diploma legal) as receitas decorrentes de contrato de execução
por administração, empreitada e subempreitada de obras de construção
civil, sendo que os serviços auxiliares e complementares de construção civil
aplicados à execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime,
tendo em vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à
contratante.
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ESPECIALIZADO E OUTROS SERVIÇOS NÃO
APLICADOS À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Fl. 48220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
17
43. Serviços técnicos especializados e outros serviços profissionais, tais
como assessoria técnica, inspeções, laudos, fiscalização e outros, podem ser
requisitados antes, durante ou até depois da execução da obra, visando a
um aperfeiçoamento desta.
44. Porém, as receitas oriundas de tais serviços não devem estar sujeitos ao
regime cumulativo em apreço, uma vez que não são aplicadas à obra de
construção civil, ainda que se refiram a ela.
45. Tais serviços não são componentes da obra e possuem total autonomia
em relação a esta. Portanto, as receitas desses serviços de apoio estão
sujeitas, em regra, ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, ainda que estejam no mesmo contrato da
respectiva obra.
46. Outros serviços que estejam incluídos nos contratos de administração,
empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, mas que não
sejam aplicados em tais obras, também não submetem suas receitas ao
disposto no inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de
2003.
O mesmo entendimento, com idêntica redação, inclusive, foi manifestado na
Solução de Consulta no 46 - Cosit, de 18 de fevereiro de 2019.
Como bem afirmou o autuante, “no ramo de atividade da fiscalizada, as atividades
de construção e manutenção de redes de transmissão e de distribuição de energia,
e de construção e manutenção de linhas vivas e de redes subterrâneas,
enquadram-se no conceito de obras de construção civil. Por conseguinte, as
receitas decorrentes dessas atividades, quando forem objeto de contrato de
empreitada, subempreitada ou construção por administração, sujeitam-se ao
regime cumulativo das contribuições”.
Todavia, para as respectivas receitas serem submetidas ao regime de apuração
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que os
serviços de construção civil sejam aplicados numa obra de construção civil, e
vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada
dessa última.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que
regulamentou as contribuições sociais destinadas à Previdência Social, dispôs:
Art. 322. Considera-se:
I - obra de construção civil, a construção, a demolição, a reforma, a
ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou
ao subsolo, conforme discriminação no Anexo VII;
(...)
X - serviço de construção civil, aquele prestado no ramo da construção civil,
tais como os discriminados no Anexo VII;
Fl. 48221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
18
O citado Anexo VII – “Discriminação de Obras e Serviços de Construção Civil
(Conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE)” separa
“obras de construção civil” dos “serviços de construção civil”, e é assim dividido:
41 - Construção de edifícios
(...)
42 - Obras de infra-estrutura
42.1 - Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte
especiais(...)
42.2 - Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações,
água, esgoto e transporte por produtos por outros
(...)
42.9 - Construção de outras obras de infraestrutura
42.91-0 Obras portuárias, marítimas e fluviais
4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8 Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas (serviço)
4292-8/02 Obras de montagem industrial (serviço)
42.99-5 Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas(obra)
4299-5/99
Outras
obras
de
engenharia
civil
não
especificadas
anteriormente (obra)
43 - Serviços especializados para construção
43.1 - Demolição e preparação do terreno
43.12-6 Perfurações e sondagens
43.13-4 Obras de terraplenagem
43.19-3 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.2 - Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções
43.21-5 Instalações elétricas
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica (serviço)
43.22-3 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(serviço)
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-
condicionado, de ventilação e refrigeração (serviço)
Fl. 48222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
19
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (serviço)
43.29-1 Obras de instalações em construções não especificadas
anteriormente 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários (serviço)
4329-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação
marítima fluvial e lacustre (serviço)
4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e
esteiras rolantes, exceto de fabricação própria (serviço)
4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviço)
4329-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas
anteriormente (serviço)
43.3 - Obras de acabamento
43.30-4 Obras de acabamento
4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil(serviço)
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material (serviço)
4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque(serviço)
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral (serviço)
4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e
exteriores (serviço)
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção(serviço)43.9 - Outros
serviços especializados para construção
43.91-6 Obras de fundações
4391-6/00 Obras de fundações
43.99-1 Serviços especializados para construção não especificados
anteriormente 4399-1/01 Administração de obras (serviço)
4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias (serviço)
4399-1/03 Obras de alvenaria (obra)
4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (serviço)
4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água (obra)
4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados
anteriormente
Fl. 48223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
20
O inciso I do art. 322 da IN RFB no 971, de 2009, foi revogado pela IN RFB no 2021,
de 16 de abril de 2021, cujo artigo 7o, entretanto, manteve a mesma redação
anterior, inclusive a remissão ao Anexo VII da IN RFB no 971, de 2009.
Em relação aos serviços de poda de árvores, para alguns tomadores de serviços a
autuada informou nas notas fiscais o código de serviço 7.10 da Lei Complementar
no 116, de 2003 (Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres), embora
descreva o serviço nas notas fiscais como serviço de manutenção e informe o
CNAE 4221-9/02, aplicável à construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica. Em outros casos, os serviços de poda foram enquadrados no
código de serviço 7.05 (Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas,
pontes, portos e congêneres...) ou 7.11 (Decoração e jardinagem, inclusive corte e
poda de árvores), juntamente com o CNAE 8130-3/00 (Atividades paisagísticas).
O mesmo CNAE 4221-9/02, aplicável à construção de estações e redes de
distribuição de energia elétrica, foi informado nas notas fiscais relativas aos
serviços de leitura, com o código de serviço 17.01 da Lei Complementar no 116, de
2003 (Assessoria ou consultoria de qualquer natureza ...); e ainda para os serviços
de leitura, também foi informado o CNAE 4221-9/02 (Construção de estações e
redes de distribuição de energia elétrica) para as operações registradas com o
código de serviço 17.09 (Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas).
Há ainda notas fiscais sem os códigos da Lei Complementar no 116, de 2003, e/ou
CNAE para os serviços prestados; em outras, constam os códigos da Lei
Complementar no 116, de 2003, mas não a descrição dos serviços; em algumas, os
serviços são descritos apenas em códigos adotados pela autuada. Assim, conclui o
autuante que “os códigos CNAE e de serviço utilizados pelo sujeito passivo nas
NFSe não tiveram como fundamento retratar corretamente os serviços
executados, mas direcionar as receitas auferidas para o regime cumulativo das
contribuições para o Pis/Pasep e Cofins”.
Nesse contexto, é evidente que poda de árvores, leitura de medidores de
consumo, serviços de atendimento a clientes, cobrança e negociação de dívidas
de clientes e gestão de almoxarifado não são “obras de construção civil”, nos
termos do art. 10, XX c/c o art. 15, V da Lei no 10.833, de 2003.
Também não são serviços auxiliares e complementares de construção civil, e nem
mesmo são serviços aplicados em obra de construção civil. São serviços próprios
das distribuidoras de energia, necessários para as suas atividades operacionais de
distribuição e fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade para a sua
execução é assumida contratualmente pela autuada. Como tratado na Solução de
Consulta RFB/Cosit no 43, de 2019, as receitas decorrentes desses serviços não
estão abrangidas pelo regime cumulativo do PIS e da Cofins.
Em sua defesa, a impugnante cita a Solução de Consulta RFB/Cosit no 43, de 27 de
maio de 2020, cuja ementa foi assim vazada:
Fl. 48224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
21
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL -COFINS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. REGIME DE APURAÇÃO. APLICAÇÃO.
A expressão “obras de construção civil”, para fins de aplicação do inciso XX
do art.10 da Lei no 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de
engenharia que, mediante construção, reforma, recuperação, ampliação,
reparação e outros procedimentos similares, transformam o espaço no qual
são aplicados.
Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins, porém, quando aplicadas em obra de construção civil
e vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou
subempreitada dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX
do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, devendo
submetê-las ao regime de apuração cumulativa.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará
comprovada quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica
contratada é responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de
terceiros, de tal prestação de serviço.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, XX; Lei no 9.718, de
1998; Lei Complementar no 116, de 2003; Lei no 5.194, de 1966.
Mas veja-se que a solução de consulta somente confirma as conclusões do agente
do Fisco. Para as respectivas receitas se sujeitarem ao regime de apuração
cumulativa, os serviços de construção civil devem ser aplicados em obra de
construção civil e vinculados ao mesmo contrato, que não é o presente caso.
Devem ser analisados separadamente outros serviços prestados pela autuada, tais
como corte e religação, ligação de novos clientes, ligação provisória, carga e
descarga, e inspeção e normalização.
Para alguns tomadores de serviços, embora em muitas notas fiscais a autuada
tenha informado o código de serviço 7.02 da Lei Complementar no 116, de 2003
(Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes...) e CNAE
4221-9/0200 (Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica)
ou 4321-5/00 (Instalação e manutenção elétrica), os serviços executados se
referem a corte, desligamento e religação de energia, ligação nova de energia e
plantão de atendimento (utilizado o código GSRD) e recuperação de energia
(código GERE).
Há, ainda, notas fiscais nas quais foram informados outros códigos CNAE distintos
daqueles já citados neste voto, como 4120-4/00 (Construção de edifícios), 4221-
9/03(Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica) e 8299-7/01
(Medição de consumo de energia elétrica, gás e água).
Fl. 48225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
22
Neste particular, alguns dos serviços ora em discussão podem até ser
enquadrados como serviços auxiliares ou complementares de construção civil,
mas como expressamente manifestado na Solução de Consulta RFB/Cosit no 43,
de 2019, somente os serviços auxiliares e complementares de construção civil
aplicados à execução de uma obra de construção civil é que devem ser abarcados
pela regra da cumulatividade. Serviços de construção civil que independem da
conclusão de uma obra de construção civil devem se submeter ao regime não
cumulativo.
Como dito, para enquadrar-se no art. 10, XX c/c o art. 15, V da Lei no 10.833, de
2003, o objeto do contrato de empreitada, subempreitada ou construção por
administração é entregar uma obra de construção civil concluída. Porém, a
própria impugnante afirma que os contratos firmados com os tomadores dos seus
serviços apenas preveem definições de “obra”, “serviços”, “reforma” e “reforma
de pequeno valor”, uma vez que se trata de um contrato global, por meio do qual
a impugnante fica responsável por todo o funcionamento das linhas elétricas.
Os contratos anexados à impugnação reforçam o entendimento do agente do
Fisco, ao considerar como sujeitas à não cumulatividade as receitas dos serviços
não englobados numa obra de construção civil, visto tratar-se de operações
meramente comerciais ou de serviços de manutenção. Dar manutenção em redes
energizadas simplesmente não é construir ou realizar obras de construção civil, é
apenas manter as já existentes em condições de uso.
Todos os serviços são realizados sob demanda da contratante e medidos por meio
de quantidade de serviços executados. Nos contratos são previstos, ainda,
serviços de manutenção emergenciais, também executados na medida em que
são demandados e/ou distribuídos pela contratante.
Evidenciando a ausência de vinculação dos serviços a qualquer obra de
construção civil, destaque-se o contrato celebrado com a Enel, anexado pela
impugnante às folhas 47321/47425, cujo item 1.1.1 da Cláusula Primeira – Objeto
expressamente prevê que “Os serviços somente serão realizados pela
CONTRATADA se houver necessidade da realização destes e se a CONTRATANTE
formular solicitação expressa dos serviços mediante ordem de serviço/e-
mail/carta, em conformidade com os valores definidos na Cláusula Oitava –
PREÇO deste Contrato”. (grifei)Em igual sentido reproduz-se a seguir partes do
Contrato celebrado com a Coelba, anexado às folhas 47267/47292. Veja-se que a
ausência de vinculação dos serviços a qualquer obra de construção civil é tão
evidente que até mesmo o valor total estimado do contrato não é garantido pela
Contratante como mínimo a ser percebido pela Contratada, pois dependerá
exclusivamente dos serviços que vierem a ser realizados, comprometendo-se a
Contratante apenas a manter demanda de serviços que permita um faturamento
mínimo de 70% (setenta por cento) do valor mensal planejado:
1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto deste CONTRATO a prestação, pela
CONTRATADA para a CONTRATANTE, dos serviços de SERVIÇOS DE ANCORA
Fl. 48226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
23
TÉCNICA - EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO EM LINHAS/REDES
AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIZADAS (“LINHA VIVA”) E TRATAMENTO DE
VEGETAÇÃO, dentro da área geográfica denominada Setor Centro, assim
definido pela CONTRATANTE, cujas localidades encontram-se descritas na
Cláusula 1.1.1. deste CONTRATO.
1.1.1. O Setor Centro é composto pelas seguintes Unidades Territoriais de
Distribuição (UTD’S) e suas respectivas localidades:
(...)1.2. O escopo dos serviços ora contratados compreende a execução, na
área de concessão da CONTRATANTE, das atividades relacionadas abaixo:
a) Serviços de Construção e Manutenção de redes de distribuição ·
Construção · Manutenção preventiva · Manutenção emergencial · Trabalhos
sobre redes energizadas de distribuição · Transporte · Tratamento de
vegetação, tal como, mas não se limitando a serviço de poda e roçada.
1.2.1 - Os serviços serão prestados na área de concessão da CONTRATANTE,
nas localidades previstas na Cláusula 1.1.1 deste CONTRATO. A
CONTRATANTE poderá, mediante aviso por escrito à CONTRATADA, com
antecedência de 90 (noventa) dias, aumentar ou reduzir o número de
localidades onde os serviços serão prestados, bem como a quantidade e tipo
de serviços contratados.
(...)8. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 8.1. O valor total estimado
da presente contratação é de R$ 205.950.335,22(duzentos e cinco milhões,
novecentos e cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e dois
centavos).
8.2. Os faturamentos serão realizados pela execução integral dos serviços
objeto deste CONTRATO. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA em
Regime de Produtividade, entendendo-se Regime de Produtividade o regime
de trabalho em que a remuneração é baseada na efetiva execução e
qualidade dos serviços, desde que atestados pela fiscalização da
CONTRATANTE, com as medições mensais aprovadas pelo gestor do
CONTRATO.
8.2.1. Da medição. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA
elaborará um Relatório contendo os serviços realizados e a quantidade de
atividades finalizadas no período e entregará à CONTRATANTE. A
CONTRATANTE, de posse do referido documento deverá aprovar ou não a
medição.
8.2.2. Pela execução dos serviços em regime de produtividade, será pago
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, o valor resultante da multiplicação do
quantitativo de cada atividade efetivamente executada pelos respectivos
preços unitários, conforme “Tabela de Preços das Atividades” constantes
abaixo, assim como de acordo com o Anexo 2 – Caderno de Serviços
Distribuição
Fl. 48227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
24

8.2.3. As medições, para efeito de pagamento, serão realizadas da seguinte
forma: a) no primeiro dia útil subsequente ao mês que forem prestados os
serviços, a CONTRATADA entregará à CONTRATANTE o Relatório,
juntamente com os valores apurados; b) A CONTRATANTE, através do
Gestor do CONTRATO, deverá realizar a glosa dos serviços, a sua aprovação
ou a solicitar a correção dos valores apurados; c) Após a conferência ou
correção dos quantitativos e valores apresentados, a CONTRATANTE
atestará a medição mensal, comunicando a CONTRATADA, no prazo de até
5 (cinco) dias contados a partir do recebimento do Relatório, o valor
aprovado e autorizado para a emissão da respectiva nota fiscal/fatura dos
serviços prestados.
8.3 - Considerando que o valor final a ser pago dependerá exclusivamente
dos serviços realizados durante a vigência do CONTRATO, não garante a
CONTRATANTE o valor previsto na cláusula 8.1. como o mínimo a ser
percebido pela CONTRATADA.
8.3.1. Não obstante o disposto no caput desta cláusula, a CONTRATANTE, a
seu exclusivo critério, informará a CONTRATADA, mediante registro na ata
da reunião a ser realizada antes do inicio da execução dos serviços ora
contratados, o planejamento estimado mensal de valores em reais (R$),
para o período dos 12 (doze) meses seguintes da data da reunião. A
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá agendar reuniões a cada 12
(doze) meses, para informar a CONTRATADA o planejamento financeiro
para o próximo período.
8.3.2. Com base no planejamento estimado mensal da subcláusula 8.3.1, a
CONTRATANTE compromete-se a manter demanda de serviços para a
CONTRATADA, que permita um faturamento mínimo de 70% (setenta por
cento) do valor mensal planejado, devendo ser observado, entretanto, as
disposições destacadas nos abaixo:
Fl. 48228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
25
a) Caso a medição mensal não atinja os 70% (setenta por cento)planejados
para o mês, a CONTRATANTE promoverá o pagamento de valor referente
aos 70% (setenta por cento) do valor planejado, devendo, entretanto, a
diferença paga a maior, ser compensada nos meses subsequentes em que a
medição ultrapassar os 70% (setenta por cento)daquele mês e em caso de
encerramento do CONTRATO, será deduzida da garantia contratual, sendo
que se este o valor não for suficiente, a CONTRATADA fica obrigada a
devolver para a CONTRATANTE o valor pago sem a competente prestação
dos serviços.
b) O disposto acima não será aplicável caso o faturamento abaixo do
planejado se dê em razão de motivos alheios à vontade/responsabilidade da
CONTRATANTE, como por exemplo, mas não se limitando a, determinações
judiciais que impactem na prestação dos serviços e casos fortuitos e/ou de
força maior.
c) A CONTRATANTE se reserva o direito de promover revisão do plano
mensal de faturamento estimado, em caso de ocorrer o previsto na Cláusula
1.2.1 de revisão de demanda e/ou localidades.
d) Se a CONTRATANTE não informar o planejamento estimado mensal a
CONTRATADA, a remuneração será conforme os serviços efetivamente
prestados e medidos.
8.3.3. A garantia de valor mínimo mensal, com compensação imediata, não
afasta a natureza de prestação de serviços do presente CONTRATO, bem
assim a vinculação entre o pagamento e o serviço realizado.
(...)
No Contrato celebrado com a Coelba anexado às folhas 47293/47320, as cláusulas
são idênticas, alterando-se apenas o valor total previsto na Cláusula 8.1 e os
valores unitários da tabela da Cláusula 8.2.2.
Por sua vez, no Contrato no 4600008097 celebrado com a Light (fls. 47212/47266)
– assinado em 02/10/2020 e, portanto, anterior a somente cinco notas fiscais cuja
receita foi considerada não cumulativa pelo autuante – também resta claro que os
serviços serão executados “na medida em que forem solicitados, através de ordens
de serviços formais (OS) a serem emitidas previamente pela LIGHT, onde deverão
ser informados o local/área e o tipo de serviço a ser executado”.
Quanto ao Contrato no 4610002806 e seus anexos celebrado com a Eletropaulo e
anexado pela impugnante às folhas 46880/47211, cujo objeto é a “Contratação de
Obras e Serviços Contínuos de Construção (montagem e desmontagem),
Manutenção e Reforma em Redes e Linhas Aéreas de Distribuição, Desenergizadas
e Energizadas, até a Classe de 34,5 kV”, ressaltese, por pertinente, que não guarda
relação com o presente litígio.
Fl. 48229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
26
A cláusula 5.2 do Contrato no 4610002806 prevê que as Notas Fiscais
(Faturas)emitidas pela Contratada deverão conter, obrigatoriamente, a descrição
detalhada dos serviços efetivamente prestados, assim como o número e a data de
assinatura do Contrato.
Mas as notas relativas à poda de árvores, cuja receita foi submetida ao regime
não cumulativo pelo autuante, referem-se ao Contrato no 4600002364, diverso,
portanto, do Contrato no 4610002806 anexado aos autos pela impugnante.
Em relação à Eletropaulo, tal como expressamente consignado nos parágrafos 74
e 75 do Relatório Fiscal, o autuante somente considerou sujeitas ao regime não
cumulativo do PIS e da Cofins as receitas relativas à poda de árvores, identificadas
como “Poda/7.11” e “Poda” na coluna “descrição serviço” da aba Eletropaulo do
arquivo Faturamento 2020 à folha 792, em confronto com o Anexo VII - Receitas
Sujeitas ao Regime Não Cumulativo - AC 2020 do Relatório Fiscal à folha 91.
Note-se que ainda que o contrato celebrado com a Eletropaulo não guarde relação
com o presente litígio, dele se extrai que os serviços a serem executados pela
Contratada também não têm qualquer vinculação com uma determinada obra de
construção civil, pois serão realizados sob demanda da Contratante e medidos por
meio de quantidade de serviços executados, como prevê o item 2.1.1 da Cláusula
Segunda — Objeto, podendo, inclusive, vir a ser prestados em outra área não
prevista no Contrato, a ser definida pela Contratante. Da mesma forma, segundo
item 7.2 da Cláusula Sétima, os serviços deverão ser executados na medida em
que forem demandados e/ou distribuídos pela Contratante.
Portanto, os contratos celebrados pela autuada se referem a obras e serviços, mas
sem vincular os serviços a quaisquer obras de construção civil determinada. A
descrição das notas fiscais é essencial para identificação da atividade executada, e
as notas fiscais consideradas nos autos se referem exatamente a tais serviços, fato
minunciosamente analisado no Relatório Fiscal.
Convergindo com tudo o que foi aqui discutido, destaque-se a Solução de Consulta
Cosit no 44, de 14 de fevereiro de 2019, cujos excertos transcrevem-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL -COFINS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME
CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. APLICAÇÃO.
A construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica é
considerada obra de construção civil, devendo submeter as receitas dela
decorrentes ao regime de apuração cumulativa da Cofins.
Os serviços de manutenção de estações e redes de distribuição de energia
elétrica são considerados serviços de construção civil, devendo as receitas
deles decorrentes serem submetidas, em regra, ao regime de apuração não
Fl. 48230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
27
cumulativa da Cofins. Tais receitas só estarão abarcadas pelo regime de
apuração cumulativa do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
quando os referidos serviços de manutenção estiverem vinculados a um
mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada de obra
de construção civil e a realização de tal obra for incondicional.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10; Lei no 9.718, de 1998; Lei
Complementar no 116, de 2003; Lei no 8.666, de 1993; Lei no 5.194, de 1966.
..........................................................................................................................
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA 44. Conforme já exposto no conceito de obras de
construção civil (item 25), as obras de infraestrutura para energia elétrica,
como é o caso da construção de estações e redes de distribuição de energia,
submetem suas receitas ao inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da
Lei no 10.833, de 2003, devendo apurá-las pelo regime de apuração
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
45. Sendo os serviços de manutenção espécie corriqueira de serviço de
construção civil ou serviço de engenharia, suas receitas não estão
abarcadas pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no 10.833,
de 2003, devendo submetê-las, em regra, ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (regra geral de
apuração). Porém, quando há vinculação a
Mas as notas relativas à poda de árvores, cuja receita foi submetida ao
regime não cumulativo pelo autuante, referem-se ao Contrato no
4600002364, diverso, portanto, do Contrato no 4610002806 anexado aos
autos pela impugnante.
Em relação à Eletropaulo, tal como expressamente consignado nos
parágrafos 74 e 75 do Relatório Fiscal, o autuante somente considerou
sujeitas ao regime não cumulativo do PIS e da Cofins as receitas relativas à
poda de árvores, identificadas como “Poda/7.11” e “Poda” na coluna
“descrição serviço” da aba Eletropaulo do arquivo Faturamento 2020 à
folha 792, em confronto com o Anexo VII - Receitas Sujeitas ao Regime Não
Cumulativo - AC 2020 do Relatório Fiscal à folha 91.
Note-se que ainda que o contrato celebrado com a Eletropaulo não guarde
relação com o presente litígio, dele se extrai que os serviços a serem
executados pela Contratada também não têm qualquer vinculação com
uma determinada obra de construção civil, pois serão realizados sob
demanda da Contratante e medidos por meio de quantidade de serviços
executados, como prevê o item 2.1.1 da Cláusula Segunda — Objeto,
podendo, inclusive, vir a ser prestados em outra contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil, estas podem ser
Fl. 48231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
28
incluídas no regime de apuração cumulativa, caso a realização da obra
vinculada ao serviço de manutenção for incondicional.
46. Diante da necessidade dessa vinculação incondicional, faz-se necessário
pontuar o seguinte:
a) a manutenção de obras de infraestrutura de estações e redes de
distribuição de energia elétrica comumente não ocorre durante uma
construção, mas pode ocorrer em outras espécies de obra de construção
civil, como por exemplo, durante uma reforma ou uma ampliação.
Nesses casos, as receitas decorrentes do serviço de manutenção de tais
estações e redes estarão sujeitas ao regime de apuração cumulativa em
razão do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, se no contrato de
administração, empreitada ou subempreitada da obra de construção civil
constar aquela manutenção, o que comprovará que tal serviço está
vinculado àquela obra.
b) Uma outra observação é quanto aos contratos de períodos determinados
de manutenção de tais estações e redes. Caso esses serviços façam parte de
contrato de administração, empreitada ou subempreitada de obra de
construção civil que será executada independentemente da necessidade
desta (certeza da execução da obra), suas receitas estarão sujeitas à
apuração cumulativa, uma vez que as manutenções estão vinculadas a uma
obra de construção civil. Porém, se a execução da obra for condicional
(incerteza da execução da obra), o contrato será apenas de manutenção de
estações e redes com possível execução de obra de construção civil, o que
revela que tal serviço não se vincula a nenhuma obra e, portanto, suas
receitas devem estar sujeitas, salvo disposição legal específica em contrário,
ao regime de apuração não cumulativa das exações em comento.
b.1) A título de exemplo, caso a pessoa jurídica feche um contrato de
empreitada com outra pessoa jurídica de ampliação de determinada rede
de distribuição de energia elétrica, sendo que essa ampliação engloba
contrato de manutenção de tais estações e redes a ser executado
juntamente com a obra de ampliação, temos que o serviço de manutenção
é vinculado à obra de contrato de construção civil.
Portanto, as receitas decorrentes desse contrato serão apuradas pelo
regime de apuração cumulativa.
b.2) Diferente é o caso de contrato de manutenção periódica de estações e
redes de distribuição de energia elétrica em que haja cláusula informado
que a execução desse serviço é certa, mas ocorrerá a ampliação da rede
caso seja comprovada a necessidade dessa obra.
Nesse caso, a manutenção ocorrerá independentemente da obra de
ampliação, o que comprova que não há vinculação entre o serviço de
manutenção de tais estações e redes e a obra de construção civil, devendo
Fl. 48232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
29
as receitas desse contrato serem tratadas fora do escopo do inciso XX do
art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
Destarte, mesmo para os serviços que porventura até possam ser enquadrados
como serviços auxiliares ou complementares de construção civil, no caso da
autuada são serviços relacionados às atividades próprias das distribuidoras de
energia, necessários para as suas atividades operacionais de distribuição e
fornecimento de energia elétrica, dissociados de uma obra de construção civil.
O razão analítico anexado pela impugnante às folhas 47426/47492 evidencia que
os lançamentos contábeis são efetuados pelo valor total dos serviços prestados
aos tomadores de serviços, mas as respectivas notas fiscais são emitidas de
maneira individualizada para cada serviço. Aliás, a emissão de nota fiscal
detalhada é prevista, inclusive, por exemplo, no contrato celebrado pela autuada
com a Eletropaulo, o qual, ainda que não mencionado nas notas fiscais
reclassificadas pelo autuante, expressamente determina que “a Contratada
deverá emitir Notas Fiscais distintas para os Serviços de acordo com a sua
natureza, conforme previsto na Lei Complementar no 116 de 31 de julho de 2003
(“Lei Complementar 116/2003”) e em qualquer outra norma jurídica aplicável, e
de eventual fornecimento de materiais solicitados pela Contratante”.
Por tudo o exposto, conclui-se que os serviços em discussão de fato se referem a
atividades que não guardam relação com a execução de obras de construção civil,
e, portanto correta a autuação que tomou como base as referidas notas fiscais.
Créditos não considerados pelo autuante
A impugnante alega que o autuante não deduziu do valor lançado os créditos da
não-cumulatividade aos quais, em tal hipótese, a impugnante faria jus, embora
disponha de todas as informações necessárias.
Porém, a contribuinte não especificou, nem comprovou, os créditos conjecturados
na impugnação, que supostamente não teriam sido levados em conta nos
lançamentos ora em litígio. Não cabe a esta Autoridade Julgadora quantificar os
supostos créditos em questão, a serem abatidos das contribuições exigidas.
Valores informados na EFD-Contribuições
Quanto ao não recolhimento dos valores do PIS e da Cofins informados na
EFDContribuições, durante o procedimento fiscal o autuante intimou o sujeito
passivo a comprovar o pagamento/recolhimento dos débitos, bem como informar
se os valores foram declarados por outros meios, como parcelamento ou
Declaração de Compensação.
Em resposta, a contribuinte declarou que vinha procedendo à compensação dos
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a partir de créditos de saldo
negativo de IRPJ e de CSLL. Todavia, como afirmou o autuante, “por meio das
Declarações de Compensação citadas pelo sujeito passivo foram compensados
débitos das contribuições para o Pis/Pasep e Cofins dos PA 10/2021 a 03/2022 e,
Fl. 48233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.199 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721400/2023-20
30
portanto, não comprovam a compensação/declaração dos débitos apurados nos
anos de 2019 e 2020”.
Posteriormente, a fiscalizada informou que não apresentou qualquer pedido para
compensação, haja vista a inexistência de créditos para o período, com vistas a
efetuar as compensações, requerendo, por fim, que fosse “desconsiderada a
informação sobre as compensações anteriormente informadas”.
Na impugnação, a contribuinte alega que a autuação é insubsistente, visto que
todos os valores pertinentes ao crédito tributário foram devidamente recolhidos
ou compensados.
Afirma que apresentará Laudo Técnico Especializado a respeito, requerendo o
prazo suplementar de 45 dias para a sua juntada posterior, nos termos do artigo
art. 21, I, da Lei no 14.107, de 2005.
Porém, cientificada em 05/06/2023, até a presenta data, passado quase 1 (um)
ano, nenhum Laudo Técnico Especializado foi anexado ao processo.

Conclusão
Diante todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito julgar
improcedente o Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 48234
DF CARF MF
Original